Tribunal: TJDFT
Processo: 0005074-44.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005074-44.2015.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, TIAGO DEBASTIANI DO CARMO BRAGA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arquive-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios